Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REDE DE SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. NÃO ACOMPANHAMENTO PÓS-IMPLANTE. DORES DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. OMISSÃO ESTATAL (FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. GRAVIDEZ ECTÓPICA. EFEITOS ADVERSOS DO USO DO CONTRACEPTIVO. PREVISÃO NA BULA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE NA INSTÂNCIA REVISORA. MALFERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESENTRANHAMENTO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA TRANSVAGINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O suposto fato novo consistente em gravidez ectópica da Parte não se insere no princípio da congruência ou da correlação do pedido, uma vez que altera a causa de pedir por via de consequência indiretamente reflete na estrutura do pedido, situação não admissível em sede recursal, por via de consequência viola o princípio basilar de vedação a supressão de instância, posto que tal fato novo não foi enfrentado pelo Juízo de origem. Ademais, a bula do dispositivo em questão esclarece que a eficácia do produto não é absoluta.
2. Suposto defeito do dispositivo contraceptivo é situação que envolve possível responsabilidade do fabricante, no caso a Bayer, empresa que não é parte nestes autos. De tal modo, resta inviável o conhecimento nesta instância revisora do pedido do suposto fato novo por ineficácia do disposto ESSURE em razão de gravidez ectópica da Recorrente, sob pena de malferir o devido processo legal (art. 5, LIV, da CF).
3. A Constituição Federal no art. 37, § 6o impõe ao Poder Público a responsabilidade civil objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
4. No caso de danos decorrentes de condutas comissivas dos agentes públicos, a responsabilidade do Estado é objetiva. Em se tratando de dano decorrente de omissão estatal, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Poder Público é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
5. No suposto erro médico ocorrido na rede de saúde pública, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de imprudência, negligência ou imperícia na atuação do profissional, para ensejar o dever de reparar os danos causados a pacientes.
6. Inércia da Apelante em procurar o serviço médico do Apelado tão logo manifestou os primeiros sintomas alegados. Transcurso de vários anos para buscar atendimento médico. Laudo do Perito Judicial não apontou existência de nexo de causalidade entre suposta falha na implantação do dispositivo por ausência de acompanhamento pós-implante e as dores físicas alegadas pela Paciente.
7. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, art. 98, § 3o do mesmo diploma processual.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.